Tribunal: TJSP
Processo: 2004634-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Vivência em situação humilde comprovada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Vivência em situação humilde comprovada - Recurso provido para deferir a gratuidade à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004634-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARLI
SANTOS COSTA, é agravado TIM S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004634-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21887 – SP - MCC
2
Voto no 21887
Agravo de instrumento no 2004634-10.2020.8.26.0000
Agravante: Marli Santos Costa
Agravado: TIM S.A.
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a
insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da
CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores -
Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil -
Vivência em situação humilde comprovada - Recurso provido para
deferir a gratuidade à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 48/50,
que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento das custas,
no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, ante
o fundamento de que reside a recorrente em Comarca diversa daquela em que ajuizada a
demanda, contratou advogado particular com escritório em São Paulo, renunciando à
prerrogativa conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, demonstrando desta forma
ter condições de se deslocar até a Capital, portanto incompatível com sua alegada
hipossuficiência.
Aduz a recorrente que não auferiu sequer renda mínima para declarar
imposto de renda conforme declaração de fls. 43. Encontra-se desempregada, sem registro
formal em carteira de trabalho (fls. 37/39), trabalha eventualmente como cuidadora e
percebe o valor de R$1.000,00 por mês (fls. 45). Trouxe declaração de hipossuficiência às
fls. 36. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da
gratuidade processual. A declaração de pobreza deve prevalecer, pois possui presunção de
veracidade, devendo ser concedida as benesses da justiça gratuita, de modo a lhe permitir o
acesso à justiça. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que lhe seja
concedido os benefícios da justiça gratuita.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 54/55), ocasião em que,
também se determinou a vinda de documentação suplementar pela agravante, pessoa física,
consistente de holerites ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, extratos
bancários e fatura de cartão de crédito relativos, ao mesmo período, em seu nome, suas
declarações de bens e rendas entregues à Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2019
ou declaração de isenção nos termos da Lei no 7.115/83, bem como comprovantes de
despesas ordinárias mensais (contas de água, luz, telefone, gás, aluguel, condomínio etc.),
compatíveis ao quanto alegado.
Manifestou-se a agravante informando que não possui condições financeiras
de arcar com as custas processuais e junta aos autos a única conta em seu nome com saldo
de R$0,96, se encontrando desempregada, vivendo com ajuda de familiares, parentes,
amigos e possíveis bicos, possuindo gastos mensais em torno de R$990,00, valores tais que
ultrapassam em muito sua entrada financeira mensal, de forma que se pode concluir ter a
requerente mais gastos que ganhos mensais, sua condição de pobreza é gritante. Junta cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004634-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21887 – SP - MCC
3
do questionário socioeconômico que já se encontra nos autos às fls. 45.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça,
dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil revogou
inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça passou a ser
tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício presume-se
verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção iuris tantum
da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de que
o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a
pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz determinar a
comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso em tela, demonstrou a recorrente suficientemente à suscitada
hipossuficiência econômico-financeira.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
Depreende-se da análise dos autos sob o fundamento que o fato de ter
contratado advogado particular não seria compatível com a benesse. A autora afirmou estar
desempregada, e tal situação se evidencia conforme cópia de seu extrato bancário do mês
de fevereiro de 2020, onde se verifica estar com o saldo de R$ 0,96 (fls.61), também aduz a
recorrente que é isenta de imposto de renda, vivendo da ajuda familiares, parentes, amigos
e possíveis bicos (fls. 59/60).
Colacionou também cópia de sua carteira de trabalho às fls. 37/39, onde se
comprova que seu último emprego foi em 13.07.2019, exercendo o cargo de cuidadora,
percebendo R$1.850,00.
Com efeito, não se verifica indício no sentido de refutar a presunção iuris
tantum, portanto, ela faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, é imprescindível a concessão da gratuidade processual para não
impedir o acesso do interessado ao judiciário.
Nesse sentido, pertinentes são as palavras do Des. Eutálio Porto, ao afirmar
que "A norma inserta no artigo 4o da Lei 1060/50, segundo a qual para a concessão da
justiça gratuita não se exige prova da necessidade, bastando a simples declaração, deve
ser aplicada pelo julgador levando-se em consideração as circunstâncias em que o pedido
ocorre, tais como os rendimentos do requerente, profissão, local de moradia." (Agravo de
Instrumento no 0102230-09.2012.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2012).
Daí considerar que a manutenção da r. decisão atacada pode trazer prejuízos
à recorrente em relação ao direito de acesso à justiça. Dessa forma, o deferimento da justiça
gratuita é medida que se aplica, sob pena de dificultar seu acesso à tutela do seu direito
perante o Poder Judiciário.
Desse modo, tem-se que a decisão agravada está em confronto com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004634-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21887 – SP - MCC
4
“O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física (ou entidade filantrópica ou de
assistência social), afirme não possuir condição de arcar com as despesas do processo,
havendo presunção legal juris tantum (relativa) de miserabilidade em favor do postulante.
É certo que a parte ex adversa, contudo, pode demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade, ou mesmo o Magistrado ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso dos autos.
Na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido de justiça gratuita, e,
aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, tem-se por deferido o
benefício, em favor da facilitação do acesso à Justiça. Recurso especial provido.” (g.n.)
(REsp no 1.185.599/MG, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 15/05/2012).
Diante de tal quadro, prevalece a presunção de pobreza decorrente da
afirmação de necessidade.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para conceder a gratuidade
judiciária à recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator